Tribunal: TCU
Processo: 030.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) a respeito de possíveis irregularidades nos editais de Licitação Eletrônica 001/2020-CBTU/STU-NAT e 002/2020-CBTU/STU-NAT de responsabilidade da Superintendência de Trens Urbanos de Natal/RN (STU-NAT), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); Considerando que acolhi a medida cautelar proposta pela unidade técnica (peça 7), referendada por meio do Acórdão 2485/2020-TCU-Plenário (peça 13), em razão da (i) ausência de autorização do Ministério da Economia (ME) para as contratações previstas nos mencionados editais e da (ii) ausência de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) dos referidos trechos e de comprovação de aderência dos empreendimentos a Plano Municipal de Mobilidade, Plano Diretor ou outro instrumento de política pública de mobilidade; Considerando que no julgamento do Agravo interposto pela CBTU (peças 20-50) contra a medida cautelar vigente e com fundamento nos novos elementos acostados aos autos (peças 60 a 87), o TCU revogou, por meio do Acórdão 3236/2020-TCU-Plenário , a decisão que suspendia os referidos certames licitatórios, bem como realizou determinações à CBTU; Considerando que, em face dos riscos identificados nos editais e da sua materialidade, o empreendimento foi incluído no programa anual de fiscalização de obras de interesse do Congresso Nacional (Fiscobras 2021), tendo sido autuado outro processo, o TC Processo 009.595/2021-0 , cujo Relatório de Auditoria (RA) apontou a existência de quatro achados, mas que, posteriormente à fase de comentário dos gestores, a SeinfraUrbana reclassificou um achado para Irregularidade Grave com recomendação de Continuidade (IGC) e os demais para Falhas e Impropriedades (F/I); Considerando que as irregularidades que motivaram a adoção da medida cautelar suspensiva dos certames em tela foram saneadas a partir ação de vários atores governamentais responsáveis pela gestão do empreendimento, que o TC Processo 009.595/2021-0 trata de aspectos mais específicos das licitações citadas na presente representação e que se verificou a conclusão das obras das estações Boa Esperança (peça 106) e Cajupiranga (peça 107); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da presente representação, para no mérito julgá-la parcialmente procedente e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peça 108), após comunicar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.763/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.721/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessados: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (42.357.483/0001-26); Ministério do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96); Secretaria-executiva do Ministério da Economia (). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Marcos Cavalcanti de Morais Sarinho (33.771/OAB-PE), representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.